Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721409-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ELY CEZAR TEIXEIRA Agravado (s): DF APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: O ora embargante/agravante na origem ELY CEZAR TEIXEIRA opôs embargos de declaração (ID 59857141, págs. 1-1), com pedido de efeitos infringentes, sob a alegação de contradição na decisão monocrática desta Relatoria, ID 59769081, que indeferiu o pedido liminar em razão de não ter cumprido o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição, afastando a proteção legal da impenhorabilidade Sustenta o recorrente a ocorrência de contradição ao desvirtuamento da conta poupança, por sua impenhorabilidade, requerendo seja conhecido e provido o recurso para suprir a contradição apontada com efeitos modificativos. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede recursal, e examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de omissão e/ou contradição, já que aponta conclusão de contradição, demonstrando, à evidência, sua irresignação com o próprio mérito da decisão, o que não configura vício de contradição. Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. Basta uma simples leitura da decisão de ID 59769081, que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Na decisão recorrida, apenas apreciando se demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, CPC, para sua concessão, indeferida restou a liminar justamente pela ausência dessa demonstração, ônus de quem alega (art. 373, CPC). Dessa forma, houve manifestação clara acerca do indeferimento da tutela de urgência requerida por desatendimento – não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, no caso a probabilidade de provimento do recurso, devendo ser ressaltado que, em obediência ao previsto no art. 932, I e II, do CPC, “incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal” e “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e processos de competência originária do Tribunal”. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, inexistindo qualquer contradição no ato impugnado, mas descontentamento com os seus termos, em atenção ao art. 854, §3o, I, do CPC, ônus processual “ope legis”, inclusive observando a orientação mais recente do STJ, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 59769081. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator